Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DE FORMA VERBAL. PARTES RETORNARAM AO STATUS QUO ANTE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPESA DECORRENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e a condenou em sede de pedido contraposto, declarando a inexigibilidade da cobrança da dívida assumida pelo segundo requerido no documento de ID 50574397, a condenando a pagar aos requeridos a importância de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Em seu recurso a parte recorrente se defende argumentando que o juízo a quo decidiu em contrariedade com as provas dos autos, visto que restou demonstrado pelos documentos anexos que os requeridos simularam uma situação para retirar o veículo da loja para revendê-lo abaixo de preço de mercado. Razão pela qual requer a condenação da parte recorrida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), alusivos aos 04 (quatro) cheques oriundos da compra do referido veículo que lhe foram restituídos quando devolveram o carro a recorrente, acrescido de danos morais. Ainda postula a apreciação do pedido de má-fé praticado pela primeira recorrida nos autos No. 0702892-93.2019.8.07.0003.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 19843882). Contrarrazões apresentadas (ID 19843890).
3. No que concerne a preliminar de impugnação da gratuidade de justiça, compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente juntou declaração de informações socioeconômicas e fiscais que demonstra sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 19843883). De outro lado, a recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. O debate orbita em torno de saber se a parte recorrente tem o direito de reivindicar a diferença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) constante nas quatro cártulas de cheque devolvidas aos réus, quando do desfazimento do negócio jurídico de compra e venda do veículo HYUNDAI/SONATA GLS, ano/modelo 2011/2012, placa JII 1581, ainda que este automóvel tenha sido retirado da loja e revendido a terceiro (empresa Saga Veículos).
6. Da análise dos autos, é possível constatar que as partes rescindiram o contrato de compra e venda do veículo verbalmente, sendo que do valor de venda do bem R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a parte recorrida já havia adimplido R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). A importância restante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), materializada em quatro cártulas de cheques, cada uma sob a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi devolvida pela parte recorrente, conforme rescisão contratual ajustada entre as partes.
7. Concretamente, tem-se que as partes desfizeram o negócio jurídico, nesse sentido não remanesce válido o argumento da parte recorrente de que teria o direito de reaver a importância R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobretudo porque anuiu os termos declinados no contrato verbal. Ou seja, a parte recorrente aceitou a devolução do veículo, assim como promoveu a devolução das cártulas de cheques da parte recorrida.
8. Ademais, restou evidenciado que a parte recorrente pleiteia importância não decorrente da venda do veículo, não havendo que se falar em restituição de saldo credor, porquanto as partes rescindiram o contrato de compra e venda. Nesse sentido, é possível verificar que as partes retornam ao status quo ante, tendo em vista que o automóvel objeto da controvérsia foi vendido ao terceiro (SAGA) pela importância de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) valor que foi utilizado em sua totalidade para promover a quitação do financiamento.
9. No que pertine ao requerimento de apreciação dos supostos danos morais, este não merece prosperar. Apesar do quadro narrado, não se avista no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
10. Embora a parte recorrente sustente a ocorrência de litigância de má-fé, não há comprovação de que a recorrida falseou a verdade dos fatos para obter vantagem indevida. Inexiste comprovação de que os documentos juntados são ilegítimo (ID 50574428 e ID – 50574435). Nesse sentido, não se pode falar que a recorrida atuou com litigância de má-fé.
11. Finalmente, não prospera a irresignação da parte recorrente quanto à condenação de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), referente ao valor gasto na locação de um veículo, especialmente porque o veículo, notadamente, apresentou diversos problemas mecânicos, inclusive essa foi a razão da rescisão contratual. Descabe a alegação de que não havia prova da impossibilidade de uso do automóvel, porquanto é inconteste que o veículo apresentava péssimo estado de conservação o que certamente o impossibilitava seu uso normal e regular, sem colocar em risco a incolumidade física de seus ocupantes.
12. PRELIMINAR REJEITADA. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.